Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-11.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800503-11.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: EDNA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PISO NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO
. MANUTENÇÃO DE DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais retroativas à autora, agente comunitária de saúde, em razão do descumprimento do piso salarial nacional previsto na Lei nº 12.994/2014, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a autora recebeu remuneração inferior ao piso salarial nacional da categoria no período de janeiro de 2015 a agosto de 2017;
(ii) estabelecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em ações individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 198, §5º, da Constituição Federal, e a Lei nº 12.994/2014 determinam a obrigatoriedade do piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, norma de aplicação imediata e cogente.

4.A autora demonstrou, mediante contracheques e fichas financeiras, que no período indicado recebeu valores inferiores ao piso nacional de R$ 1.014,00, enquanto o agravante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, tampouco demonstrou o pagamento do piso salarial no período pleiteado.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido da aplicabilidade imediata do piso salarial nacional fixado pela Lei nº 12.994/2014, independentemente de lei municipal específica, reconhecendo o direito de agentes comunitários à percepção das diferenças retroativas.

6.Quanto aos honorários advocatícios, o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que prevê a inexigibilidade de honorários em face de entes públicos, aplica-se exclusivamente às ações coletivas, sendo inaplicável a ações individuais.

8.O art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil autoriza a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ações individuais, mesmo em casos de condenações ilíquidas, como no presente caso.

9.O agravante não apresentou novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e refutados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, fixado pela Lei nº 12.994/2014, tem aplicação imediata e cogente, sendo obrigatório para todos os entes federativos, independentemente de legislação local.

2.Em ações individuais, é legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo aplicação extensiva do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, §5º; Lei nº 12.994/2014; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.11.2018; STJ, REsp nº 1.845.614/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800662-51.2020.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da decisão monocrática proferida por este relator, que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira, mantendo na íntegra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais e honorários advocatícios.

Na origem, Edna Maria da Silva, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, ajuizou ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra o Município de Altamira, pleiteando o pagamento de diferenças salariais retroativas referentes ao piso nacional da categoria, no período compreendido entre janeiro de 2015 e agosto de 2017, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“Condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas, considerando o piso nacional fixado na Lei Federal nº 12.994/2014, no valor de R$ 1.014,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei nº 9.494/97. Fixar honorários advocatícios sucumbenciais a favor da parte autora, a serem definidos em liquidação de sentença”.

Inconformado, o Município de Altamira interpôs apelação alegando que a servidora, durante o período reclamado, sempre recebeu remuneração superior ao piso nacional da categoria, conforme fichas financeiras anexadas aos autos. Além disso, sustentou que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, invocando o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que estabelece a inexigibilidade de honorários advocatícios contra entes públicos em determinadas ações judiciais.

O recurso foi desprovido em decisão monocrática, nos seguintes termos: "Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo."

Em face desta decisão, o Município de Altamira interpôs o presente Agravo Interno sustenta, em síntese, que as fichas financeiras da servidora comprovam que a agravada sempre recebeu valores superiores ao piso nacional de R$ 1.014,00 durante o período reclamado, o que tornaria indevida a condenação ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas.

Destaca que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora deve ser afastada, considerando o princípio da simetria e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a inexigibilidade de honorários advocatícios em ações ajuizadas contra entes públicos.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática, para reformar a sentença de primeiro grau ou, caso não seja esse o entendimento, o julgamento do recurso pelo colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 19914900).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, o agravante limita-se a repetir os argumentos já apreciados e refutados na decisão monocrática, conforme passo a demonstrar.

Conforme exposto na decisão recorrida, O direito ao piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias encontra respaldo no art. 198, §5º, da Constituição Federal, que delega à legislação federal a definição do piso salarial profissional nacional dessas categorias, cabendo aos entes federativos sua implementação imediata e obrigatória.

Nesse contexto, a Lei nº 12.994/2014 fixou o piso salarial em R$ 1.014,00 para a jornada de 40 horas semanais, norma de aplicação imediata e cogente.

No caso dos autos, a parte autora demonstrou, por meio de contracheques e fichas financeiras, que no período de janeiro de 2015 a agosto de 2017 recebeu valores inferiores ao piso nacional, fato que justifica a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, conforme fixado na sentença.

A tese do agravante de que a servidora teria recebido remuneração superior ao piso foi devidamente analisada e afastada na decisão monocrática, que concluiu pela ausência de comprovação de pagamentos suficientes a atingir o piso estipulado por lei.

Além disso, o ente municipal novamente não conseguiu demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, tampouco comprovou o pagamento ou a implementação do piso referente ao período pleiteado na inicial.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da aplicabilidade do piso salarial nacional estabelecido para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate a Endemias (ACE), independentemente da existência de lei municipal específica. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido

(REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).

.............................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL. 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - REsp: 1845614 AC 2019/0322711-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/05/2020)

Nesse sentido, destaco a seguir precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o réu efetue o pagamento a parte autora da diferença dos valores retroativos não adimplidos à título do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior a propositura da ação;

2- Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;

3- A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; a Lei nº 12.994/2014 introduziu o artigo 9º-A, à Lei nº 11.350/2006, que fixou em R$1.014,00 o piso salarial base dos ACS e ACE;

4- A norma de regência assegura aos agentes comunitários de saúde, a partir do ano de 2019, um novo piso salarial profissional nacional, com vencimento básico de R$ 1.250,00, escalonado para R$ 1.400,00 e R$ 1.550,00, para os anos de 2020 e de 2021, respectivamente;

5- Vencido o demandado é cabível a sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte autora;

6- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800662-51.2020.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

.....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. PISO SALARIAL NACIONAL. ART. 198, § 5º, DA CF. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 12.994/14. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município de Altamira a pagar ao autor a diferença dos valores referentes ao piso nacional da categoria de agentes comunitário de saúde, do período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018.

II- 5-Sobre o tema, a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º.

III- Considerando a competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria.

IV- No caso dos autos, constata-se que o Apelado demonstrou a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido.

V- Dessa forma, resta evidenciado o direito à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800689-34.2020.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Quanto à condenação em honorários advocatícios, não prospera a alegação de inexigibilidade, porquanto o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aplica-se exclusivamente às ações coletivas, não sendo extensível às ações individuais, como é o caso.

Ademais, o art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, prevê a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, ainda que a condenação seja ilíquida, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de condenação de entes públicos em honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive em ações individuais promovidas por servidores públicos, não havendo que se falar em violação ao princípio da simetria.

O agravante não apresentou qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já analisados e refutados.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025